Tribunal: TJDFT
Processo: 0727713-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE ATENTADO AO PUDOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.015/2009. PRETENSÃO DE SER RECONHECIDO UM ÚNICO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 O autor foi condenado por infringir os artigos 214, combinado com 224, alínea “a”, e 217-A, § 1o, do Código Penal, na redação anterior à Lei 12.015/09, tendo constrangido a sobrinha de sua mulher, então com dez anos de idade, à prática de ato libidinoso - beijo lascivo. Seis anos depois, enquanto ela dormia, lhe apalpou os seios diretamente, por baixo da roupa.
2 Não há como reconhecer crime único a prática de atos libidinosos em diferentes contextos em circunstâncias temporais de seis eis anos de diferença.
3 Revisão criminal improcedente.